Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714411-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS AGRAVADO: NR COMERCIO DE GESSO E DECORACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução no 0007184-47.2014.8.07.0001, na qual julgou improcedente impugnação à penhora e, por efeito, manteve a constrição realizada anteriormente sobre determinado imóvel. Inconformada, a agravante em confusa narrativa verbera, em suma, que: 1) a agravante deve uma quantia certa no processo, contudo, o bem que será penhorado pertence a outros herdeiros, assim como ainda corre uma ação em que define quem é o proprietário do bem; 2) o referido bem atualmente encontra-se em posse direta do Senhor Noé José de Santana e sua família e que o mesmo corre o risco de ficar sem teto; 3) aduz sobre a impossibilidade de penhorar bem de família segundo a legislação e jurisprudência vigentes. Com supedâneo nos argumentos supra, requer a concessão de efeito suspensivo recursal, com a consequente desconstituição da penhora do imóvel citado. Demonstrativo de preparo regular (ID no 16473478). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, as provas colacionadas não comprovam, de plano, as alegações postas à análise. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Alguns pontos colocados pela agravante não são amparados pela prova coligida, que se mostra frágil, a meu ver, para fins de concessão do efeito suspensivo recursal. Explico. A questão posta à análise refere-se a saber se o bem, cuja penhora foi determinada, se trata ou não de bem de família. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado (art. 226, CF). Nesse contexto, e, em defesa do núcleo familiar, a moradia, reconhecida como direito social (art. 6o, CF), teve sua proteção garantida pela instituição do bem de família, prevista pelo art. 1o, da Lei 8.009/90 e/ou art. 1.711, do Código Civil. Destaco que o art. 1o, da Lei 8.009/90, estabelece que o imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, não responderá por qualquer tipo de dívida, seja ela comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos proprietários que que nele residam, ressalvadas as exceções previstas em lei. É certo que o art. 5o da Lei 8.009/90 exige, como requisito para caracterização do bem de família, a moradia permanente do proprietário do imóvel. No entanto, a jurisprudência pátria vem admitindo que, se o único bem residencial do devedor não vem sendo por ele utilizado como residência, por estar locado, a depender do caso, pode ser aplicada a regra da impenhorabilidade da Lei 8.009/90. Afinal, o intuito da norma é garantir o mínimo necessário à sobrevivência da família. No caso em análise, em que pese a alegação do agravante a respeito de um terceiro estar residindo com sua família no imóvel ou mesmo que ele é objeto de inventário e seria pertencente a outros herdeiros, verifico que a matrícula do imóvel carreada aos autos (Id. 16473476 - Pág. 2), apenas indica como cessionária do bem a agravante, sendo assim, até então o bem pertence a agravante. De modo que, para fins de se considerar bem de família da agravante não há provas para tanto, ora, ao compulsar os autos observo que nas procurações e na própria inicial desse agravo, a executada indica como endereço, imóvel diferente do que foi penhorado, sendo assim, o bem em voga não é bem de família, pois a agravante possui outro imóvel, no qual reside. Por outro lado, a alegação de que o terceiro Noé José de Santana reside no imóvel com sua família, não convence, porquanto não há qualquer inicio de prova da veracidade de tal afirmação, pois, como cediço, em juízo, para além de se alegar, deve se comprovar aquilo que se alega. Com efeito, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir eventual prejuízo, essas alegações não restaram, igualmente demonstradas. Não se está a dizer que inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovada. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 8 de junho de 2020 11:34:18. Desembargador Gilberto Pereira Relator